Tribunal: TJSP
Processo: 2206183-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que indefere efeito suspensivo aos embargos. Insurgência do embargante. Desacolhimento. Ausentes os requisitos para suspensão das medidas constritivas. Art. 678 do CPC. Inexistência de comprovação da posse alegada pelo agravante sobre o imóvel objeto de penhora. Documentos apresentados que apresentam graves inconsistências. Ônus da clareza que incumbe à parte.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que indefere efeito suspensivo aos embargos. Insurgência do embargante. Desacolhimento. Ausentes os requisitos para suspensão das medidas constritivas. Art. 678 do CPC. Inexistência de comprovação da posse alegada pelo agravante sobre o imóvel objeto de penhora. Documentos apresentados que apresentam graves inconsistências. Ônus da clareza que incumbe à parte. Decisão mantida. Recurso desprovido.